Tribunal: TJDFT
Processo: 0735822-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. INSOLVÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DE BENS. OBSTÁCULO. PAGAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se a relação jurídica base sobre direito consumerista, aplica-se para fins de desconsideração da personalidade jurídica a Teoria Menor disposta no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Sob a ótica da referida legislação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29.6.2018).
3. A indisponibilidade dos bens do devedor por determinação do juízo da Décima Segunda Vara Federal de São Paulo, não constitui motivo hábil a demonstrar a insolvência do devedor ou óbice à satisfação do crédito que autorize o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, mormente porque não impede a penhora, mas tão somente a expropriação do bem.
4. O reconhecimento da formação de grupo econômico, com vistas a atingir o patrimônio de outras empresas para garantir o pagamento de dívidas é medida excepcional e não pode ser deferido com base em alegações meramente genéricas, sem a demonstração cabal do abuso da personalidade jurídica e da confusão patrimonial.
5. O fato de a executada utilizar de empresa imobiliária para locação de imóvel de sua propriedade, por si só, não demonstra o abuso da personalidade jurídica ou a confusão entre os patrimônios das empresas agravadas. Sequer há provas do alegado desvio dos valores atinentes à locação do imóvel, ou seja, que não são transferidos aos cofres da executada.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.